Tribunal: TJMT
Processo: 1024588-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024588-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELE HANNA JORGE COUTINHO - CPF: 001.469.141-80 (RECORRENTE), FLAVIO JORGE CAMPOS MIRANDA FERNANDES - CPF: 034.924.991-12 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1024588-68.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Recorrido(s):

MICHELE HANNA JORGE COUTINHO

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26 de outubro de 2023 (plenário virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL POR CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PASSAGEIRA MÃE DE CRIANÇA AUTISTA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a reclamante alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, que no trecho de volta a Cuiabá/MT, vindo de Salvador em conexão por Guarulhos/SP, o voo com saída às 14h10min do dia 23/01/2023 com chegada prevista às 15h55min do mesmo dia foi cancelado. O trecho não foi cumprido como contratado, pois quando desembarcaram para conexão foi informada de que o voo havia sido remarcado. Sendo reacomodados em outro voo que só chegou ao destino final às 03h47min do dia seguinte, 24/01/2023, tiveram portanto um atraso de mais de 12h de chegada ao destino, além do voo inicialmente contratado. Aliado a isso a reclamante, estava acompanhada de seu filho autista menor de idade, de modo que a reclamada deveria ter mitigado com maior afinco o dano mencionado, contudo se manteve inerte, diante da ausência de provas na defesa.

3. Em contrapartida, a cia aérea sustenta que a alteração foi realizada se deu por problemas técnicos operacionais, o que foge ao seu controle, alegando ausência na falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis. Sustenta que diante do tráfego aéreo realizou a reacomodação dos passageiros assim que possível e que o impedimento de embarque não pode ser imputado à reclamada uma vez que se deu em razão de problemas operacionais, todavia, não juntou quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.

5. Portanto, se faz devida a indenização por danos morais, escorreita a sentença de primeiro grau.

6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
pois verifica-se ao caso que a autora estava com seu filho autista menor de idade e sem qualquer assistência imediata chegando a ficar 12h nestas condições
, este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023